Tribunal: TJDFT
Processo: 0723816-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO.

1. Por se tratar de infração penal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a vítima deve estar acompanhada de advogado na prática de todos os atos processuais, nos termos do art. 27, da Lei 11.340/06, ainda que se trate de ação penal pública incondicionada.

2. Se não foi evidenciado nenhum prejuízo para o réu, ou mesmo para a vítima, em razão de estarem representados na ação penal pelo mesmo advogado e, sendo tal situação do conhecimento do magistrado desde a apresentação da resposta à acusação, anular o feito após a realização da audiência de instrução contraria os princípios da instrumentalidade das formas, da segurança jurídica e da lealdade ou boa-fé processual.

3. Se o fundamento da nulidade, que foi declarada após encerrada a instrução criminal, quando o feito foi concluso para sentença, era do conhecimento do magistrado desde a apresentação de resposta à acusação e foi consentido em audiência, visto que essa foi regularmente realizada estando réu e vítima patrocinados pelo mesmo causídico, anular o feito, logo em seguida, configura comportamento contraditório por parte do próprio Poder Judiciário, o qual também deve atuar observando o brocardo processual nemo potest venire contra factum proprium. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e provido.